Tribunal: STF
Processo: ARE 1424632
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECORRENTES REPRESENTADOS PROCESSUALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO QUE FIGURA COMO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA E QUE ATUA NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO, SENDO CERTO QUE FOI PROFERIDA DECISÃO NAQUELES AUTOS, JÁ PRECLUSA, CUJOS EFEITOS ATINGIRAM OS REPRESENTADOS, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAIS DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESDICUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUE, ADEMAIS, RESTA CALCADA EM PREMISSA ABSOLUTAMENTE FALSA, SEM ATACAR DIRETA E OBJETIVAMENTE AS RAZÕES QUE MOTIVARAM A DECISÃO RECORRIDA, BEIRANDO A INÉPCIA RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. 



    3. O recurso não pode ser conhecido. De início, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. 



    4. No caso, a decisão recorrida apresentou os seguintes fundamentos: 



    (i) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional, em razão da argumentação genérica e pouco delimitada; 



    (ii) o recurso não aponta de modo concreto violação às leis federais (Súmula 284/STF); 



    (iii) a insurgência demanda reapreciação de elementos fático-probatórios (Súmulas 279/STF). 



    5. Na hipótese, o recorrente deixou de impugnar a incidência da Súmula 279/STF. Esses fundamentos autônomos são suficientes para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    6. Ainda que superado o referido óbice, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator